Tribunal: TJDFT
Processo: 0730557-79.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NEGÓCIO JURÍDICO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DESCUMPRIMENTO DA CLÁUSULAS CONTRATUAUS. INFRAÇÃO AO "MANUAL DA PESSOA ESTUDANTE". RECURSO DESPROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito da possibilidade da resilição do negócio jurídico de prestação de serviços educacionais sem a obrigação do pagamento dos valores referentes aos módulos cursados pelo estudante.

2. A apelante procedeu à devida impugnação aos fundamentos adotados pelo Juízo de origem. Logo, não ocorreu a alegada violação ao princípio da dialeticidade.

3. O negócio jurídico pode ser extinto antes de ter alcançado seu fim, tanto em virtude de causas anteriores ou contemporâneas às declarações de vontade formadoras da obrigação, ou mesmo em se tratando de causas supervenientes.

4. A resolução e a resilição bilateral (distrato) são inconfundíveis, pois os artigos 475 e 472, ambos do Código Civil, mesmo sob o generalizado epíteto da “rescisão”, tratam, respectivamente de hipóteses de resolução e resilição bilateral (distrato).

5. No caso em exame a aluna pleiteia a resolução do negócio jurídico em questão, mas não houve falha na prestação do serviço consistente no oferecimento das condições adequadas para a participação no curso e a realização das atividades curriculares. 5.1. A entidade educacional identificou similaridade com projetos apresentados por outros alunos e apontou as advertências decorrentes da infração ao "Manual da Pessoa do Estudante". 5.2. As avaliações dos projetos foram realizadas dentro dos parâmetros curriculares e não foram contestados pela discente, ora apelante. 5.3. Os elementos de prova produzidos não demonstram ter ocorrido tratamento diferenciado ou mais dificultoso em função de condições pessoais da estudante. 5.4. Os valores devidos em relação aos módulos cursados podem ser exigidos da aluna, na posição de contratante do curso em questão, sobretudo porque houve a celebração de resilição bilateral com a entidade educacional, com o reconhecimento do débito. 5.5. A situação descrita afasta eventual responsabilização pelo sofrimento de danos morais.

6. Recurso conhecido e desprovido.